Tribunal: TJMT
Processo: 1040471-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040471-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE BARBARA ANDRADE VIANA - CPF: 028.859.931-46 (RECORRENTE), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.546.362/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040471-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jane Barbara Andrade Viana

Recorrida(s):

Midea Industria e Comercio do Brasil Ltda

Eletromar Móveis e Eletrodomesticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE DEFEITOS E QUE O PROBLEMA É DECORRENTE DE INSTALAÇÃO INADEQUADA. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR QUE O DEFEITO DECORRE DO PRODUTO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente alega que adquiriu um aparelho de ar-condicionado,
em 21 de julho de 2023, no valor de R$ 2.099,00.

que, após instalação por técnico de sua escolha, apresentou vazamento de água para o interior do imóvel. Afirma que acionou a assistência técnica dentro do prazo de garantia legal, mas foi informada de que o problema decorre de instalação inadequada, motivo pelo qual a fabricante não seria responsável pela reparação. Busca a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando falha na prestação do serviço e suposto vício no produto.

2. Em detida análise dos autos, tem-se que, durante a visita técnica realizada em 16 de novembro de 2023, o técnico da assistência autorizada concluiu que o equipamento não apresentava defeitos de fabricação. O problema identificado foi atribuído a uma instalação inadequada, realizada por técnico não credenciado pelo fabricante.

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova é da autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de prova robusta, como um laudo técnico apontando defeito de fabricação, reforça o entendimento de que a autora não se desincumbiu de seu dever probatório. A mera alegação de vício, desacompanhada de comprovação técnica, não pode ensejar a responsabilização das requeridas. Importante esclarecer que as imagens demonstrando o vazamento de água não provam o efetivo defeito no produto, pois, como informado pela assistência, tal episódio está diretamente ligado a instalação irregular, por isso, repito, cabia a recorrente produzir prova que esse defeito estava diretamente ligado com o aparelho em si.

4.
Não há nos autos indícios de omissão, negligência ou conduta que justifique a imputação de responsabilidade ou a condenação ao pagamento de danos morais ou materiais

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024